Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número do Processo: 0742219-44.2025.8.07.0000 Agravante: JOÃO BATISTA MARCELINO Agravada: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo autor, JOÃO BATISTA MARCELINO, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença no 0710725-14.2023.8.07.0007, iniciado em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, após conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, indeferiu o bloqueio de ativos da agravada, condicionando o levantamento do valor equivalente da tutela específica (cirurgia e materiais) à comprovação das notas fiscais com os valores gastos com o procedimento. Os Embargos de Declaração opostos pelo autor (ID 247070981) foram rejeitados (ID 248702111). Nas razões recursais (ID 76818445), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) como a inércia da agravada em expedir as guias de autorização de internação e custeio de materiais determinados na sentença fundamentou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sendo atendida a determinação de apresentação de três orçamentos das despesas cirúrgicas e hospitalares, mostra-se indevida a negativa de bloqueio dos valores resultante da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não podendo a disponibilização do valor equivalente estar condicionada ao efetivo custeio do procedimento, sobretudo em razão da hipossuficiência da parte, devendo ser adotadas medidas coercitivas ao cumprimento da obrigação da agravada; (ii) além da impossibilidade de o autor realizar o procedimento cirúrgico necessário para seu tratamento por descaso da operadora, agora não pode ter o cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos porque não possui valor financeiro para custeio do procedimento, confundindo-se tal medida com a exigência de caução, vedada para quem é beneficiário da justiça gratuita, com destaque para a contumaz tentativa da requerida de se furtar ao cumprimento da ordem judicial, conduta que se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) a necessidade de que sejam adotadas medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial, especialmente bloqueio de valores destinados à execução da medida médica/cirúrgica necessária, encontra guarida no Enunciado n. 74 da III Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Aduzindo presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, em especial lesão grave e de difícil reparação, já que os procedimentos somente poderão ser realizados caso a parte disponibilize quantia que não possui (maior que R$ 600.000,00), com destaque para o fato de que a não concessão do efeito pretendido importará na suspensão dos autos principais, requer a reforma da decisão recorrida, “determinando que a execução da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos siga sem a necessidade de juntada de notas fiscais, visto que o agravante jamais requereu o reembolso de despesas, determinando a realização de penhora online de valores até a quantia da conversão em perdas e danos, equivalente à R$ 657.500,36 (seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais e trinta e seis centavos)”, com o prequestionamento da matéria. Ausente preparo por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (ID 162284424 de origem). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). O agravante postula a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, após conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, indeferiu o bloqueio de ativos da agravada, condicionando o levantamento do valor equivalente da tutela específica (cirurgia e materiais) à comprovação das notas fiscais com os gastos do procedimento. Em breve síntese, registre-se que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0720045-41.2025.8.07.0000, esta Turma Cível confirmou, à unanimidade, o acerto da decisão do juízo de origem que acolheu o pedido de conversão da obrigação de fazer — consistente na realização de cirurgia de reconstrução mandibular — em perdas e danos, diante da recusa do autor em realizar o procedimento com profissional da rede credenciada, cuja ementa restou assim destacada (Acórdão no 2025263, ID 74626043 dos autos em referência): DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REEMBOLSO LIMITADO AO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que acolheu pedido de conversão da obrigação de fazer — consistente na realização de cirurgia de reconstrução mandibular — em perdas e danos, diante da recusa do autor em realizar o procedimento com profissional da rede credenciada. A decisão agravada determinou a apresentação de orçamentos para apuração do valor indenizatório, com posterior oitiva da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando o beneficiário do plano de saúde opta por realizar o procedimento com profissional não credenciado, mesmo havendo disponibilidade de atendimento na rede referenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença transitada em julgado estabeleceu que o tratamento deveria ser realizado por profissional da rede credenciada, admitindo-se a escolha de médico particular apenas com reembolso limitado às despesas cirúrgicas e hospitalares, excluídos os honorários médicos. 4. A recusa do autor em submeter-se ao procedimento com profissional credenciado, por preferência pessoal, não autoriza a imposição de custeio à operadora, devendo ser observados os limites contratuais. 5. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida nos termos do art. 816 do CPC, desde que pautada pela razoabilidade e vedado o enriquecimento sem causa, como corretamente determinado pelo juízo de origem ao exigir a apresentação de orçamentos e oportunizar contraditório à parte devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível quando não cumprida no prazo legal, nos termos do art. 816 do CPC. 2. O reembolso por despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites contratuais, não sendo possível impor à operadora o custeio integral do procedimento por escolha unilateral do beneficiário.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o, I; 814, parágrafo único; 816; CC, arts. 757 e 760; LINDB, art. 5o. (Acórdão 2025263, 0720045-41.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Em petitório de ID 243690311, apesar da solicitação do exequente de intimação da operadora de saúde para pagar o valor de R$ 657.500,36, correspondente ao valor dos materiais necessários e da internação hospitalar, montante, inclusive, baseado em três orçamentos (ID’s 236126712 e seguintes), a executada, mesmo intimada para se manifestar quanto aos valores indicados (ID 233622044), não se desincumbiu do ônus de impugná-los até a data limite para manifestação (12/06/25). Todavia, não obstante a expectativa do agravante de que fosse homologado o valor indicado, com determinação de pagamento imediato pela executada, o Juízo de origem, em decisão de ID 244077579, destacou que o credor somente teria direito a exigir cobertura integral se optasse por realizar o tratamento cirúrgico com profissional credenciado e hospital vinculado ao plano de saúde, ou se comprovada a inexistência de profissional credenciado na sua localidade. Mencionou, ainda, que o direito ao reembolso dependeria, por pressuposto lógico, que o beneficiário do plano de saúde tivesse, efetivamente, desembolsado valores com a assistência à saúde, somente podendo exigir a restituição dos valores despendidos após ocorrência do pagamento prévio, excluídos os honorários médicos, que não poderiam ser exigidos da devedora, já que caberia ao credor, que escolheu o profissional, arcar com os valores (ID 244077579). Irresignado, em manifestação de ID 245533093, o exequente ressaltou que, apesar de escolher cirurgião assistente que não pertence à rede credenciada, mostra-se devido o levantamento da quantia (R$ 657.500,36), já que o referido montante não incluiu os honorários do seu cirurgião assistente, mas apenas o correspondente ao integral custeio dos materiais e do ambiente hospitalar, sendo imperiosa a determinação de pagamento da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias. Em resposta, a decisão combatida foi exarada com os seguintes fundamentos (ID 245727240): Indefiro o pedido de id. 245533093, pois caso o credor opte por fazer com profissional não vinculado à ré, somente poderá exigir a restituição dos valores despendidos após ocorrência do pagamento prévio, além do que o reembolso se dará nos limites contratos, excluídos os honorários médicos que não poderão ser exigidos da devedora, cabendo ao credor, que escolheu o profissional, arcar com os valores, conforme Decisão id. 245533093. Intime-se a parte credora para apresentar as notas fiscais comprovando os gastos com o procedimento cirúrgico, a fim de que possa exigir o ressarcimento, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão dos autos. Pois bem. Com efeito, embora a conversão de obrigação específica em perdas e danos possa, em tese, prosseguir na forma do art. 523 do CPC, com a intimação do devedor para o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, observa-se, todavia, que a recusa do credor em se submeter ao procedimento com profissional credenciado, por preferência pessoal, não autoriza a imediata imposição de integral custeio à operadora, prevalecendo a estrita observância aos limites contratuais, a fim de que seja sopesado o equilíbrio atuarial da operadora e o interesse do paciente que opta por hospital e médico assistente não abarcados pela rede credenciada. Aliás, apenas a impossibilidade de tratamento em hospital da rede credenciada, em situações excepcionais, justificaria o reembolso total das despesas para tratamento. Nesse sentido: (...) 5. O plano de saúde deve reembolsar as despesas efetuadas com tratamento realizado fora da rede credenciada quando não houver profissional ou estabelecimento credenciado no local, respeitada a tabela prevista no contrato.” (STJ, AgInt no REsp 1876486 / SP, Min. Rel. Ricardo Villas Boas Cueva) “2. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde fora da rede credenciada, afastada emergência/urgência, deve ser limitada ao previsto na tabela do plano de saúde.3. Se as operadoras de planos de saúde possuem a obrigação de ressarcir o Sistema Único de Saúde - SUS quando seus beneficiários utilizam o serviço público de saúde (Tema no 345/STF), raciocínio semelhante deve incidir quando o próprio beneficiário se utilizar dos serviços do hospital privado que não faz parte de sua rede credenciada”. (STJ, AgInt no AREsp 1692979 / SP) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. REEMBOLSO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, o reembolso, pela operadora de assistência à saúde, do custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, deve ficar limitado aos valores indicados na tabela da operadora de plano de saúde, ainda que se trate de inexistência de estabelecimento credenciado no local ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora" (AgInt no AREsp 2.534.737/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 7.6.2024). 4. Entretanto, "o usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.561.564/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 22.8.2024). 5. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.054.006/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) Desse modo, na hipótese de a operadora estar obrigada a prestar o serviço, mas não dispõe de condições de fazê-lo, adequado o custeio integral das despesas com o tratamento fora da rede credenciada, impondo-se, ao revés, o custeio apenas parcial nos casos em que, apesar de o tratamento estar disponível na rede credenciada, o paciente é quem escolhe o tratamento em clínica ou hospital não conveniado, como ocorre na espécie. Assim, ainda que o exequente tenha indicado três orçamentos para custeio do seu procedimento cirúrgico fora da rede credenciada, com destaque para a ausência de impugnação pela devedora dos valores apontados como devidos, tenho por inviável a imediata determinação de custeio integral do procedimento tendo como referência o montante indicado, mesmo que desconsiderados os honorários do médico assistente. Sob esse prisma, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.